Tribunal: TJMT
Processo: 1113992-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1113992-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MIGUEL LIMA RIBEIRO JUNIOR - CPF: 065.764.951-10 (APELANTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NÃO OBTENÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA NO PERÍODO PROBATÓRIO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO RENACH. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPEDIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAR O PRAZO COM BASE EM CONSULTA TARDIA AO SISTEMA. ART. 148, §§ 3o E 4o, DO CTB. RESOLUÇÃO CONTRAN No 723/2018. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito à impetração, em demanda voltada à anulação de processo administrativo e ao desbloqueio de prontuário RENACH para obtenção de CNH definitiva. O impetrante sustenta que possuía Permissão para Dirigir válida até 4.2.2025 e que somente teve ciência inequívoca do bloqueio administrativo em 30.10.2025, ao consultar o sistema.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para a controvérsia, à vista da alegação de necessidade de dilação probatória; e (
ii
) estabelecer o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias para impetração, em caso de bloqueio administrativo decorrente de infração gravíssima cometida durante o período da Permissão para Dirigir.

III.
Razões de decidir

3.
O mandado de segurança é cabível quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova pré-constituída, e os extratos do RENACH e o auto de infração são suficientes para o exame da legalidade do ato impugnado.

4.
A não obtenção da CNH definitiva por permissionário que comete infração grave ou gravíssima durante o período probatório decorre de critério objetivo previsto no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB.

5
.
Quando a CNH definitiva sequer chega a ser emitida, não se exige processo administrativo autônomo para sua não concessão, por se tratar de mera expectativa de direito condicionada ao cumprimento dos requisitos legais.

6.
O apelante, na condição de condutor identificado e proprietário do veículo, tem ciência imediata da infração que constitui fato gerador do impedimento à obtenção da CNH definitiva, não podendo deslocar o termo inicial do prazo decadencial para data de consulta tardia ao sistema eletrônico.

7. A contagem do prazo decadencial a partir da ciência do auto de infração preserva a segurança jurídica e impede a postergação indefinida do prazo de impetração por ato unilateral do administrado.

8. A ausência de providências para regularização da situação ao tempo do vencimento da Permissão para Dirigir reforça a conclusão de que o impetrante tinha ciência do impedimento administrativo.

9. A alegação de que a infração possui natureza meramente administrativa não afasta o impedimento legal, porque o art. 148 do CTB não distingue a espécie de infração grave ou gravíssima para fins de não obtenção da CNH definitiva.

10. Reconhecida a fluência do prazo decadencial desde a lavratura do auto de infração e ultrapassado o lapso de 120 dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009, deve ser mantida a sentença extintiva.

IV.
Dispositivo
e tese

1
1
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1.
O mandado de segurança é via adequada quando a controvérsia sobre bloqueio administrativo de prontuário para obtenção de CNH definitiva pode ser resolvida por prova documental pré-constituída. 2. A não obtenção da CNH definitiva por infração gravíssima cometida durante o período da Permissão para Dirigir decorre de critério objetivo fixado no
art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB. 3. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança conta-se da ciência do fato gerador do impedimento, consubstanciado no auto de infração, e não de posterior consulta ao sistema eletrônico. 4. A inexistência de expedição da CNH definitiva afasta a exigência de processo administrativo específico para sua não concessão.
”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 487, II; CTB,
arts
. 148, §§ 3o e 4o, e 162, V
.;
Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, § 2o; CE/MT, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 105 do STJ; Súmula 512 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1113992-39.2025.8.11.0041, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito à impetração (art. 487, II, CPC e art. 23 da Lei 12.016/09).

O impetrante objetivava a anulação do processo administrativo no 117/2025 e o desbloqueio de seu prontuário (RENACH) para obtenção da CNH definitiva. Sustentou que possui Permissão para Dirigir (PPD) com validade até 4.2.2025 e que, ao tentar a renovação, foi surpreendido por um bloqueio decorrente de infração cometida em 11.8.2024 (Art. 230, V, CTB). Alegou cerceamento de defesa por ausência de notificação pessoal do bloqueio ocorrido em 16.1.2025.

O magistrado de primeiro grau reconheceu que, entre o vencimento da PPD (4.2.2025) e a impetração (11.11.2025), transcorreram mais de 279 dias, superando o prazo de 120 dias previsto na Lei n. 12.016/2009.

Em suas razões recursais (Id 355168873), o apelante defende que a ciência inequívoca do ato coator só ocorreu em 30.10.2025 via consulta ao sistema, pugnando pelo afastamento da decadência e retorno dos autos para julgamento do mérito.

O DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requereram a manutenção da sentença, destacando a natureza automática da não concessão da CNH definitiva para permissionários infratores e a ocorrência da decadência.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, fundamentando que o apelante, como condutor infrator, teve ciência imediata da irregularidade e que a inércia em renovar o documento após o vencimento reforça a ciência do impedimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos
os pressupostos subjetivos e objetivos c
onheço do recurso
.

Preliminar –
da alegada i
nadequação via eleita

O
apela
do
sustenta que
o Mandado de Segurança não
é o meio processual adequado, pois a alegação de falta de notificação da infração demandaria dilação probatória, o que é incabível neste rito, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

O argumento não prospera.

O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso em análise,
os extratos do RENACH e o auto de infração acostados são suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de fase instrutória
.

Portanto, rejeito a preliminar.

Prejudicial de mérito -
da
alegada inobservância do prazo decadencial

O ponto fulcral do recurso é o termo inicial do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

O juiz de primeiro grau contou o prazo a partir do vencimento da PPD (4
.
2
.
2025), enquanto o apelante defende que o prazo deve contar da

ciência inequívoca do ato de bloqueio, que teria ocorrido apenas em

30
.
10
.
2025
, quando consultou o sistema RENACH para tentar renovar o documento.

Diferente do que alega o apelante, as circunstâncias fáticas indicam a ocorrência da decadência.

O impetrante
possuía PPD válida até

4
.
2
.
2025. O bloqueio administrativo ("Permissionário Penalizado") foi registrado em

16
.
1
.
2025,
antes mesmo do vencimento do documento provisório.

Ainda que o impetrante alegue ciência apenas em outubro de 2025, é imperativo observar que
o
apelante foi o condutor identificado no momento da infração em 11
.
8
.
2024 (Art. 230, V, CTB - veículo não licenciado). Sendo ele o próprio infrator e proprietário, detinha ciência imediata do fato gerador do impedimento
(Id 355168865).

No caso dos autos, o contraditório foi assegurado no próprio Auto de Infração (DT00OJ104T), no qual o apelante teve oportunidade de exercer sua defesa. Ademais, a Resolução CONTRAN no 723/2018 (art. 28, § 2o) dispensa a instauração de processo administrativo para a não obtenção da CNH definitiva, por se tratar de mera expectativa de direito condicionada à conduta regular do condutor durante o período probatório.

Cumpre destacar,
também
, que o
apela
nte não promoveu a renovação da Permissão para Dirigir por ocasião de seu vencimento, persistindo na condução de veículo com habilitação expirada por período prolongado
(ou sem dirigir)
, até a impetração do mandado de segurança.

Tal conduta evidencia a plena ciência do impedimento administrativo, pois, caso efetivamente acreditasse na regularidade do procedimento para obtenção da CNH definitiva, teria adotado as providências necessárias para a renovação tempestiva, evitando, inclusive, a configuração de nova infração de trânsito por condução com documento vencido (art. 162, V, do CTB).

O cenário delineado revela tentativa de obtenção de vantagem a partir da própria conduta irregular, o que encontra vedação no ordenamento jurídico pátrio, à luz do princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Ao contrário das situações

em que
a CNH definitiva
é
expedida e
,
pos
teriormente
cassada
,
o que exig
e
processo administrativo específico (Art. 265, CTB)
,
no presente caso,

a CNH definitiva sequer
chegou a ser
emitida.

O impetrante cometeu infração de natureza

gravíssima

(Art. 230, V, CTB) durante o período de 12 meses da Permissão para Dirigir. A legislação é clara:

Art. 148
. [...]

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

A alegação de que a infração é meramente administrativa não socorre o apelante. O
a
rt. 148 do CTB não distingue a natureza da infração grave ou gravíssima para fins de impedimento da CNH definitiva; o critério é objetivo e legal.

Portanto, a
contagem do prazo decadencial
deve ter início a partir da lavratura do Auto de Infração no DT00OJ104T, fato gerador do impedimento à obtenção da CNH definitiva, momento em que se considera cientificado o condutor acerca da restrição.
Aceitar a tese de consulta aleatória ao sistema como marco inicial postergaria indefinidamente o prazo decadencial, violando a segurança jurídica.

Portanto, mantenho o reconhecimento da decadência.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso voluntário e
m
antenh
o

na íntegra

a
sentença

que extinguiu o feito em razão da decadência do direito à impetração
.

Custas pelo apelante, suspensas em razão da gratuidade da justiça que ora reconheço (Art. 10, XXII, CE/MT). Sem honorários (Súmulas 105 STJ e 512 STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026